Tribunal: STF
Processo: HC 258284
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE HOMICÍDIO NA FORMA QUALIFICADA E DE FRAUDE PROCESSUAL. ARTIGOS 121, § 2º, II, III E IV, E 347 DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC nº 991.431, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. INDICAÇÃO NECESSÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 



    2. O Juiz de primeira instância apontou, de forma idônea, a presença dos vetores contidos no art. 312 do CPP, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, ao salientar "que remanescem os elementos que ensejaram a sua decretação (processo n° 1000138-21.2024.8.11.0100, id. 141164798)", bem como o "(i) modus operandi do delito e (ii) crueldade empregada, circunstâncias estas que levam à necessidade de acautelar a ordem pública (CPP, art. 312) [...], pois a vítima teria sido morta após, supostamente, ter discutido com os réus que haviam abordado esta para que pagasse a conta do estabelecimento em que estavam", além do fato de "o crime ao qual respondem teria sido cometido de modo cruel para com a vítima". 



    3. Dadas as apontadas circunstâncias do fato e as condições pessoais do acusado, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP). 



    4. A Corte local não analisou a tese de excesso de prazo, evidenciando-se, assim, a impossibilidade de conhecer-se do tema, sob pena de vedada supressão de instância. 



    5. Agravo regimental não provido.”



    Colhe-se dos autos que os pacientes foram pronunciados pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 121, § 2º, II, III e IV, c/c § 4º, e 347, parágrafo único, do Código Penal. A prisão preventiva foi mantida na pronúncia.



    Irresignada, a defesa manejou habeas corpus perante o Tribunal de origem, o qual teve a ordem denegada.



    Contra esse decisum, a defesa impetrou writ perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa acima transcrita.



    No presente habeas corpus, a defesa aponta a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na constrição cautelar dos pacientes.



    Argumenta que a decisão “manteve a custódia cautelar dos Pacientes sem qualquer lastro probatório contemporâneo que indicasse risco atual à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Limitou-se a reproduzir, de forma genérica, a gravidade abstrata do delito e a forma como se deu o suposto crime, sem qualquer fundamentação concreta, violando flagrantemente o disposto no Art. 312 do Código de Processo Penal”. Informa que se “ignorou por completo as condições pessoais dos Pacientes, como primariedade, residência fixa e apresentação espontânea à autoridade policial, ocorrida no dia seguinte aos fatos”. Ressalta “que a simples gravidade do crime não justifica, por si só, a manutenção da prisão preventiva”. 



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Diante de todo o exposto, requerem os Impetrantes a Vossa Excelência: 



    O recebimento e processamento do presente Habeas Corpus, com fundamento no Art. 102, I, “i”, da Constituição Federal, diante da coação ilegal proveniente de decisão proferida por Tribunal Superior; 



    A concessão da medida liminar, inaudita altera pars, para que seja determinada a imediata revogação da prisão preventiva dos Pacientes Luiz Fernando de Amorim Grangeiro e Ramão Gabriel Brum, com a expedição de alvará de soltura, salvo se por outro motivo não estiverem presos, podendo, caso entenda Vossa Excelência necessário, ser aplicadas medidas cautelares diversas da prisão, previstas no Art. 319 do Código de Processo Penal; 



    Ao final, a concessão definitiva da ordem, confirmando-se a liminar, para declarar a nulidade da prisão preventiva, reconhecendo-se o constrangimento ilegal imposto aos Pacientes, com a consequente revogação da custódia cautelar, aplicando-se, se for o caso, medidas cautelares alternativas; 



    Subsidiariamente, caso não seja concedida a ordem de imediato, que seja requisitada com urgência a informação da autoridade coatora, nos termos da legislação vigente, para posterior manifestação do Ministério Público Federal e regular prosseguimento do feito; 



    Por fim, requerem-se as comunicações de estilo às autoridades competentes, especialmente à Vara Criminal da Comarca de Brasnorte/MT, para que cumpram a decisão liminar ou definitiva deste Egrégio Supremo Tribunal Federal.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] O Juízo de Direito, ao decretar a constrição cautelar, ofereceu os seguintes fundamentos: [...]



    A decisão de pronúncia manteve a preventiva nos seguintes termos: [...]



    A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que, para submeter alguém à prisão cautelar, é cogente a fundamentação concreta, sob as balizas do art. 312 do CPP. 



    Apoiado nessa premissa, verifico que se mostram suficientes as razões invocadas na instância de origem para embasar a ordem de prisão do ora paciente, porquanto contextualizaram, em dados dos autos, a necessidade cautelar de segregação do réu. 



    Com efeito, o Juiz de primeira instância, na decisão de pronúncia, apontou, de forma idônea, a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para manter a prisão preventiva, ao salientar "que remanescem os elementos que ensejaram a sua decretação (processo n. 1000138-21.2024.8.11.0100, id. 141164798)", bem como o "(i) modus operandi do delito e (ii) crueldade empregada, circunstâncias estas que levam à necessidade de acautelar a ordem pública (CPP, art. 312) [...], pois a vítima teria sido morta após, supostamente, ter discutido com os réus que haviam abordado esta para que pagasse a conta do estabelecimento que em que estavam", além do fato de "o crime ao qual respondem teria sido cometido de modo cruel para com a vítima".



    Como visto, o acórdão ora impugnado vai ao encontro da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública" [...] 



    Em razão da gravidade do crime e das indicadas circunstâncias do fato, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram adequadas e suficientes para evitar a prática de novas infrações penais. [...]”



     



    Na espécie, consoante se depreende da fundamentação do Tribunal a quo acerca da prisão preventiva “o Juiz de primeira instância, na decisão de pronúncia, apontou, de forma idônea, a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para manter a prisão preventiva, ao salientar ‘que remanescem os elementos que ensejaram a sua decretação [...], bem como o ‘(i) modus operandi do delito e (ii) crueldade empregada, circunstâncias estas que levam à necessidade de acautelar a ordem pública (CPP, art. 312) [...], pois a vítima teria sido morta após, supostamente, ter discutido com os réus que haviam abordado esta para que pagasse a conta do estabelecimento que em que estavam’, além do fato de ‘o crime ao qual respondem teria sido cometido de modo cruel para com a vítima’”, sendo certo que “a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública”. 



    Deveras, cabível se mostra o entendimento de que a custódia cautelar para assegurar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública justifica-se ante a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi. Cumpre destacar que o fato de o paciente ostentar condições pessoais favoráveis não lhe garante o direito de liberdade. Nesse sentido, verbis: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. PRECEDENTES. 1. A gravidade concreta da conduta respalda a prisão preventiva, porquanto revela a periculosidade social do agente. Precedentes. 2. A apresentação espontânea, por si só, não conduz ao afastamento da custódia preventiva, sobretudo quando presentes motivos que a justifiquem. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 211.284-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 24/5/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PROCESSO PENAL. TORTURA MEDIANTE SEQUESTRO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA: GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (HC 208.847-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 17/12/2021)



    Assim, evidenciada a necessidade de segregação cautelar, resta prejudicada eventual pretensão de fixação de medidas cautelares diversas da prisão. Nessa linha, menciono à guisa de exemplo:  



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 c/c art. 40, IV, todos da Lei 11.343/2006). 4. Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido. (HC 174.113-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/10/2019)



    Ademais, eventual exame da pretensão defensiva demandaria indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Assim, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF, prejudicado o exame do pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de junho de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente